Tribunal: STF
Processo: HC 215060
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário do Habeas Corpus nº 157.327/MG.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, no regime de cumprimento fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, determinando prisão preventiva.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se o recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta que, ao contrário do que explanado na sentença, o fato imputado não ocorreu durante cumprimento do sursis. Frisa que o paciente encontrava-se em liberdade há aproximadamente 1 ano e 8 meses, sem ocorrência de novo crime. Afirma violado o princípio da presunção de inocência.



    5. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021).  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, vislumbro situação a autorizá-la.



    8. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a sua necessidade para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme dispõe o art. 312, caput, do CPP1.



    9. Na espécie, o Juízo, ao negar o direito de recorrer em liberdade, impondo prisão preventiva ao paciente, que até aquele momento se encontrava em liberdade, destacou ter sido o crime cometido durante cumprimento de sursis da pena. Confira-se o seguinte trecho da decisão: 



    “Considerando que o réu respondeu ao processo em cárcere sendo solto após finda a instrução, entrementes verifica-se que o mesmo cometeu o delito em cumprimento de SURSIS, denotando desdém e falta de compromisso na execução de pena, demonstrando perigo e risco a ordem pública, hei por bem denegar ao mesmo o direito de recorrer em liberdade. (...).” (e-doc. 8; p.1).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, encampou a óptica adotada na origem, olvidando o equívoco cometido pelo Juízo de origem no que diz respeito às datas em que praticada a conduta, cuja prática resultou na preventiva, e em que implementado o sursis.



    11. A prisão preventiva foi determinada a partir, tão somente, da errônea suposição do fato criminoso ter sido praticado durante cumprimento do sursis processual, no que o Juízo limitou-se a afirmar que “(...) verifica-se que o mesmo cometeu o delito em cumprimento de SURSIS, denotando desdém e falta de compromisso na execução de pena, demonstrando perigo e risco a ordem pública (...)”. A decisão constritiva se utiliza de fato incorreto, uma vez que, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos (e-doc. 4, p. 1), a conduta delituosa foi praticada em 06/06/2020, tendo sido concedido o sursis em momento posterior, em 11/12/2020. Esse equívoco, inclusive, foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça, embora não tenha deferido ordem (e-doc. 3, p. 4).



    12. A par disso, vale ressaltar que o paciente teve a prisão preventiva revogada após a instrução criminal, em 15/09/ 2020 (e-doc. 5, p. 1), não sobrevindo qualquer fato novo que justificasse seu restabelecimento na sentença.



    13. Consoante o § 2º do art. 312 do CPP: “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.



    14. Há muito, inexiste norma no ordenamento jurídico pátrio prevendo a prisão como efeito automático de sentença condenatória recorrível. O art. 283 do CPP é explícito ao preceituar as espécies de prisão admitidas: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.”  Na mesma linha, o art. 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a prisão mantida ou decretada por ocasião da sentença condenatória.



    15. Assim, não sendo verdadeira a situação fática em que lastreada a prisão cautelar, bem assim ausente menção a outro fundamento idôneo que a justificasse, a liberdade é medida que se impõe.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo, de ofício, a ordem, para afastar a prisão preventiva do paciente — processo nº 0699.20.002272-0, da Vara Única da Comarca de Ubá/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (grifos nossos).